Tribunal: TJSP
Processo: 1009465-18.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1009465-18.2019.8.26.0077, da Comarca
de Birigüi, em que é apelante CLAYTON ALMEIDA FROIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADAS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009465-18.2019.8.26.0077
2
Apelação Cível No 1009465-18.2019.8.26.0077
Apelante: Clayton Almeida Frois
Apelado: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentadas, Pensionistas e Idosos
(Voto no 26.905)

EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 43/44 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar a ré a repetir ao
autor a quantia de R$ 162,27, corrigida monetariamente a
partir dos descontos, com juros legais de mora, contados
da citação. Sem condenação de sucumbência.
Irresignado,
o
autor
recorre
sustentando,
em
síntese, que tem direito não apenas à restituição em
dobro do que foi descontado, em face do que dispõe o
parágrafo único do art. 42 do CDC, mas também à
indenização de danos morais, tudo, enfim, a justificar a
reforma do julgado (fls. 46/55).
Contrarrazões às fls. 58/67, com pedido de concessão
de gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009465-18.2019.8.26.0077
3
O recurso é recebido em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA O autor ajuizou ação em face
da Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e
Idosos ASBAPI alegando, em síntese, que é pensionista
pelo INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício referente a cobrança atribuída
à ASBAPI; desconhece o motivo de tal desconto; não
autorizou; não se filiou; não fez contrato de adesão e
nunca sequer ouviu falar da associação. Pede a declaração
de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem
como restituição em dobro dos valores pagos e indenização
por danos morais.
Regularmente citada (fls. 38), a requerida deixou
transcorrer o prazo sem apresentar contestação (fls. 39);
a MMa. Juíza de origem julgou parcialmente procedente os
pedidos (fls. 43/44).
2.- DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA APELADA -
Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela requerida, em contrarrazões, por não
vislumbrar
presentes,
na
espécie,
os
pressupostos
necessários à sua concessão, não tendo a interessada
demonstrado hipossuficiência de recursos.
3. - O DIREITO
O recurso comporta parcial
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009465-18.2019.8.26.0077
4
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que o autor contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível. Em consequência, de rigor a
restituição dos descontos em dobro, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, que, como se sabe,
pressupõe que a cobrança tenha sido feita indevidamente,
com a ressalva do “engano justificável”, que, por óbvio,
não se aplica à hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1002429-84.2019.8.26.0024, rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta do apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009465-18.2019.8.26.0077
5
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento parcial
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica